Tribunal: STF
Processo: AI 174116
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-30
Data de publicação: 1996-04-30

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
          I.  -  O  recurso   extraordinário  deve  ser  corretamente
formulado,  com a indicação do  dispositivo ou alínea que o autoriza,
bem  assim  com  a  exposição dos  fatos  e  menção  dos dispositivos
constitucionais  que teriam  sido violados.  Se  isto não  ocorrer, o
recurso não pode ser admitido.
          II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.